Tribunal: TJSP
Processo: 2300596-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Contrato bancário. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pessoas físicas e jurídica. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Admissibilidade. Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.